Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MANDADO CUMPRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE OCORREU A PRISÃO. STJ. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

2. Deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que compete ao juízo do local onde foi cumprido o mandado de prisão realizar a audiência de custódia.

3 . A competência para a realização da audiência de custódia seria um dos Juízos Criminais de Águas Lindas, no Estado de Goiás. Assim, o Tribunal do Distrito Federal carece de competência para analisar eventual ilegalidade de prisão fundamentada na não realização da audiência de custódia em outro Estado da Federação.

4. Ordem denegada.